Tribunal: TJSP
Processo: 2035280-13.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Encerramento irregular da pessoa jurídica - Pedido de redirecionamento da execução contra os sócios – Indeferimento – Rejeição do agravo de instrumento interposto pelo exequente – Citação da pessoa jurídica ocorrida há mais de cinco anos – Reconhecimento de prescrição, nos termos do art. 174 do CTN – Interposição de recurso especial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Encerramento irregular da pessoa jurídica - Pedido de redirecionamento da execução contra os sócios – Indeferimento – Rejeição do agravo de instrumento interposto pelo exequente – Citação da pessoa jurídica ocorrida há mais de cinco anos – Reconhecimento de prescrição, nos termos do art. 174 do CTN – Interposição de recurso especial – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444 do STJ – Necessidade de adequação do julgado – Apuração de encerramento irregular que, neste caso, ocorreu depois da citação da pessoa jurídica e, portanto, é o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para fins de admissibilidade do pedido de redirecionamento contra os sócios - Precedente – Provimento do recurso.